Tribunal: TJDFT
Processo: 0747487-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Processo : 0747487-16.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 65936695) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa por descumprimento de título judicial no patamar máximo, de R$ 30.000,00, em razão do descumprimento por prazo superior a trinta dias. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de cumprimento provisório de sentença que condenou as executadas ao restabelecimento do plano de saúde da exequente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Houve concessão da tutela de urgência. Em sua petição inicial (ID. 203998691), a parte exequente informa que o plano de saúde foi restabelecido, contudo, passou a receber boletos com o valor de R$ 1.723,15, muito superior ao quanto por ela pago anteriormente. Em razão disso, começou a efetuar os depósitos judiciais do valor das mensalidades. Nada obstante, a parte executada efetuou o cancelamento do plano de saúde. A UNIMED e a QUALICORP apresentaram impugnação ao cumprimento provisório de sentença, respectivamente, nos ids. 209825614 e 207015921. Alegam, em síntese, que o plano de saúde se encontra ativo, não havendo que se falar na cobrança da multa fixada em sentença para a hipótese de descumprimento. Afirmam que a cobrança da mensalidade no valor de R$ 1.337,89 está em conformidade com a faixa etária da exequente. Apontam a necessidade de exclusão ou revisão da multa aplicada, com base no princípio da razoabilidade. Ao fim, pugnam pelo acolhimento da impugnação. Intimada, a exequente se manifestou no ID. 212055982. Reitera razões já apresentadas e informa que houve novo cancelamento do plano de saúde, tendo recebido negativa de cobertura securitária de consulta pós-cirúrgica. É o relatório. Decido. Observo que, apesar de o plano de saúde ter sido restabelecido pela parte ré, uma vez proferida sentença nos autos principais, houve posteriores cancelamentos. Destaco, inclusive, que na recente petição de ID. 214161596, a UNIMED informa ao Juízo que a QUALICORP solicitou a exclusão do plano de saúde da parte exequente, por inadimplência, o que foi efetivado pela operadora. Nada obstante, todo o imbróglio envolvendo o pagamento das mensalidades originou-se de conduta da própria parte executada, ao emitir boletos em desconformidade com o valor referente à faixa etária da exequente. Com efeito, no ID. 191973039 dos autos principais, a demandante comprovou que a mensalidade cobrada atingia o importe de R$ 1.723,15, quando, na verdade, o valor correto consiste em R$ 1.337,89, consoante informado pela própria UNIMED, nestes autos (ID. 205277487). Em razão do excesso de cobrança, a exequente realizou depósitos judiciais das mensalidades de abril, maio, junho e julho de 2024, junto aos autos principais, no valor anteriormente cobrado, de R$ 1.040,79. Posteriormente, efetuou mais dois depósitos, junto a estes autos, já nos valores atualizados de R$ 1.337,89, consoante ora verifico em consulta ao BANKJUS. Resta evidente, assim, que não há que se falar em inadimplência por parte da exequente. Por outro lado, entendo que restou evidenciado o descumprimento do título judicial por parte das executadas, pois o restabelecimento do plano de saúde implica a observância das mesmas cláusulas do contrato celebrado entre as partes, inclusive aquelas relacionadas ao reajuste do valor da mensalidade, atualmente no importe mensal de R$ 1.337,89, consoante informado no ID. 205277487. Por conseguinte, é plenamente devida a multa fixada em sentença, cujo valor atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Tendo em vista que o descumprimento superou o período de trinta dias, a multa atinge o valor limite previsto no título judicial (R$ 30.000,00). À vista disso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. [Grifo no original] A EXECUTADA-AGRAVANTE sustenta que não houve descumprimento da sentença, uma vez que o plano de saúde da agravada está ativo, conforme demonstra a tela juntada ao recurso. Informa que o último reajuste aplicado no contrato foi em 20/06/2023, salientando que a cobrança de R$ 1.337,89 está de acordo com a faixa etária da beneficiária. Pontua que o reajuste da mensalidade não é objeto da lide, “não podendo a parte autora neste momento processual inovar nos pedidos”. Argumenta que a administradora de benefícios é responsável pela parte financeira da avença, motivo pelo qual a operadora agravante não pode “responder por qualquer questão oriunda sobre a emissão dos boletos”. Afirma que a multa estipulada na origem é desproporcional e enseja enriquecimento sem causa. Defende a minoração das astreintes, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para afastar a multa cominatória ou, subsidiariamente, reduzir seu valor. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar pleiteada. Segundo a doutrina, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, diante da procedência do pedido de obrigação de fazer, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de restabelecer o plano de saúde da agravada. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, a sentença condenou a agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. ao “restabelecimento do plano de saúde da demandante, no prazo de 15 dias, assegurada a vigência da Cobertura Parcial Temporária (CPT) relativa à obesidade e à diabetes melittus até 09/10/2023, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00” (id. 204000891 – p. 7 na origem) Na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, a agravada comprovou o descumprimento da decisão, tendo em vista o cancelamento do plano de saúde em 19/05/2024 (id. 204000850 na origem), por falta de pagamento, apesar das parcelas regularmente quitadas pela beneficiária (id. 204000848 na origem). Conquanto a agravante alegue que a cobrança de R$ 1.337,89 está de acordo com a faixa etária da segurada, a agravada também demonstrou que a mensalidade cobrada era superior ao valor mencionado pela operadora. Os documentos juntados na exordial atestam que o boleto de cobrança era de R$ 1.723,15 (id. 204000853 na origem), enquanto a quantia devida era de R$ 1.337,89, conforme admite a própria operadora. Nesse cenário, não há falar em pedido inadequado por parte da agravada, porquanto a quantia superior da mensalidade relatada na peça inaugural serviu tão somente para confirmar o descumprimento da decisão judicial por parte da agravante. Da mesma forma, não se sustenta a assertiva de que a operadora não é responsável pela parte financeira do contrato, em face da solidariedade existente entre a administradora e a operadora do plano de saúde. Com efeito, a solidariedade imposta entre os fornecedores do plano de assistência à saúde visa garantir o ressarcimento do consumidor, malgrado não faça nascer responsabilidade distinta para cada fornecedor, quando há um só fato. Com efeito, a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos do art. 265, do Código Civil, e do art. 7o, parágrafo único, 20 e 25, todos do CDC, e conforme o seguinte precedente da Corte Superior: CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSUMIDOR E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. 1. Ação ajuizada em 27/05/2005. Recurso especial interposto em 19/08/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. Inviável o reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC/73 quando não verificada no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade apontadas pelos recorrentes. 3. A ausência de prequestionamento das matérias relacionadas ao art. 787, § 4o, do CC/02 pelo Tribunal de origem impõe a aplicação da Súmula 211/STJ. 4. A solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de fornecimentos de bens ou serviços é formada, com fundamento na legislação consumerista, apenas para a reparação de danos sofridos pelo consumidor. 5. Esse fundamento legal não pode ser utilizado para embasar uma solidariedade com a finalidade de reparar prejuízos ocorridos relações empresarias no interior dessa cadeia de fornecimento. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp n. 1.695.781/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017. Grifado) Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não há periculum in mora. Afinal, se no julgamento do mérito for dado provimento ao recurso, em tese, é possível exigir-se reparação dos prejuízos nos mesmos autos. Indefiro efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator